Tribunal: STF
Processo: Rcl 75202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (Processo 0020809-16.2016.5.04.0001), que teria violado a ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, a ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, as teses fixadas no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, no Tema 360, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no Tema 100, RE 586.068, Rel. Min. ROSA WEBER, e no Tema 733, RE 730.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; bem como as orientações firmadas na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e na ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de Execução de Título Judicial revestido de “vício qualificado de inconstitucionalidade”, por situar, conforme se verá, declaração de vinculação empregatícia com fundamento na equiparação de atividades de corretagem à terceirização supostamente ilícita de atividade finalística 



    [...]



    Demonstraram as reclamantes, na oportunidade, que se tratava de título inexigível em função do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), tratando-se de matéria cognoscível de ofício. 



    A Exceção de Inconstitucionalidade foi rejeitada ao fundamento de que se trataria de “medida de caráter excepcional dentro processo de execução, podendo ser admitida quando versar sobre questões de ordem pública”, com menção às hipóteses de cabimento relativas a “pressupostos processuais e condições da ação” (Doc. 1.1). 



    [...]



    Conforme visto, a autoridade reclamada julgou improcedente Exceção de Inconstitucionalidade com cuja apresentação as reclamadas evidenciaram a incompatibilidade do título judicial executado com a ratio decidendi veiculada em precedentes obrigatórios que tangenciam a terceirização trabalhista. 



    […]



    Em sede de controle concentrado e difuso de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido a constitucionalidade da eficácia rescisória de mecanismo previsto no art. 525 do CPC, que importa na mitigação da eficácia da coisa julgada em prestígio à supremacia da Constituição Federal. 



    […]



    Em sede de controle concentrado e difuso de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal também tem reiteradamente declarado a constitucionalidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    […]



    A compatibilidade da prática da terceirização de atividades finalísticas com o ordenamento jurídico pátrio foi reconhecida, inicialmente, por meio do julgamento conjunto da APDF 324 e do RE 958.252, de que despontou tese paradigmática acerca da “licitude” de “qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas”. 



     […]



    Afinal, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, são constitucionais divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude, seja da terceirização, da parceria ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade” ou, subsidiariamente, “mediante determinação a que a autoridade reclamada aprecie a alegada inexigibilidade da decisão transitada em julgado à luz das teses vinculantes delineadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, as teses fixadas no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, no Tema 360, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no Tema 100, RE 586.068, Rel. Min. ROSA WEBER, e no Tema 733, RE 730.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; bem como as orientações firmadas na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e na ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Sem razão a parte reclamante.



    A controvérsia em questão envolve a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).



    No particular, a ação de conhecimento em que foi reconhecida a responsabilidade da LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S/A, ora Reclamante, pelo pagamento das verbas trabalhistas (Processo 0020809-16.2016.5.04.0001) transitou em julgado em 07/10/2022 .



    Iniciado o cumprimento de sentença nos mesmos autos, a reclamante apresentou exceção de pré-executividade sustentando a inexigibilidade da obrigação veiculada no título executivo, por força do instituto da coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADI 2.418. Contudo, a exceção não foi admitida (eDoc. 23, fl. 2):



    “A exceção de pré-executividade é uma medida de caráter excepcional dentro processo de execução, podendo ser admitida quando versar sobre questões de ordem pública, como pressupostos processuais e condições da ação, o que não ocorre na hipótese. 



    Não bastasse isso, a tese fixada pelo STF no Tema nº 725 da Repercussão Geral, de que a contratação de mão de obra por meio de empresa interposta não é ilegal, não se aplica aos casos em que comprovada a subordinação direta do empregado à empresa tomadora dos serviços, como nos presentes autos.



    Nesse sentido, o seguinte julgado da SEEx: 



    AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA ATENTO BRASIL S/A. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. No caso dos autos, houve o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora de serviços por subordinação e não só por atividade fim, razão pela qual o título executivo não está em conflito com a decisão do STF - Tema nº 725. Recurso desprovido. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0001416-03.2011.5.04.0027 AP, em 27/07/2023, Desembargador Marcelo Goncalves de Oliveira) 



    Ante o exposto, não admito a exceção de pré-executividade apresentada no id ffd7e00.”



    Opostos Embargos de Declaração, estes foram julgados improcedentes (eDoc. 23, fls. 6-7):



    “A decisão acima transcrita expressamente consignou os motivos pelo qual não recebeu a exceção de pré-executividade, tendo inclusive analisado a argumentação apresentada pelas executadas de inexigibilidade do título executivo. Registro que o Juízo não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos invocados pelas partes, sendo que os fundamentos da decisão embargada afastam a tese das executadas.



    […]



    Assim, possuindo recurso específico na legislação quanto à matéria suscitada, é incabível ao recebimento da exceção apresentada. Na verdade, o que o embargante pretende é a modificação da decisão, sob a ótica que invoca, o que inviável de proceder em sede de embargos de declaração. 



    Ante o exposto, nos termos da fundamentação, julgo improcedentes os embargos de declaração apresentados pelas executadas.”



    Embora existam precedentes específicos, inclusive de minha relatoria, reconhecendo a ofensa ao decidido na ADI 2.418/DF em situações nas quais o título executivo violar precedente vinculante proferido anteriormente ao respectivo trânsito em julgado, registro que a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento de casos análogos, assentou o posicionamento de que “a ADI 2.418 não autoriza o ajuizamento per saltum da reclamação constitucional, na fase de cumprimento de sentença, quando ocorrido o trânsito em julgado da sentença que resolveu o mérito da demanda” (RCL 69.805 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024), como ocorre na presente hipótese.



    Nesse sentido, cito as decisões proferidas nos autos da RCL 64.499, RCL 64.500, RCL 64.553 e RCL 66.547, todas de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, em que fiquei vencido juntamente com o Min. CRISTIANO ZANIN.



    Assim, ressalvado o meu entendimento pessoal, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que a reclamação não é substituto processual da ação rescisória e, portanto, de que “a desconstituição de título executivo formado com vício de inconstitucionalidade há de ser efetuada pelos meios processuais cabíveis nas instâncias ordinárias em sede de execução” (RCL 69.805 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024).



    Esse mesmo posicionamento foi recentemente adotado nos autos da RCL 65.987, de relatoria do Min. FLÁVIO DINO, que envolvia discussão acerca da inexigibilidade de título executivo judicial, por suposto vício de inconstitucionalidade qualificado decorrente da inobservância dos paradigmas veiculados na ADC 16 e no Tema 246-RG, nos termos de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à presente reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal e reabrir discussão acerca da responsabilidade subsidiária de ente público contratante. 



    2. O agravante alega que teria ocorrido violação às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE n. 760.931 (Tema n. 246 - Repercussão Geral) e à tese firmada na Súmula Vinculante n. 10. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. O presente agravo regimental discute se configura ofensa às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10 decisão da Justiça do Trabalho que negou provimento a agravo de petição interposto em virtude do trânsito em julgado da decisão exequenda.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O efeito rescisório de instrumentos processuais (arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015) quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI n. 2.418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    5. A data de redirecionamento da execução não corresponde à data que se operacionaliza a possível violação ao decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931 visto que o redirecionamento da execução somente foi possível em virtude de prévio reconhecimento, em decisão transitada em julgado, da responsabilidade do ente público tomador de serviço. 



    6. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. 



    7. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise (No mesmo sentido: Rcl n. 40.755-AgR). 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental que se nega provimento.” (RCL 65.987 AgR, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 13/09/2024)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente